Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001853-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), DIVINA FALQUETTI DA SILVA - CPF: 867.024.321-00 (PACIENTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (IMPETRANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, MM. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
ART. 38 DA LEI N°. 9.605/98 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS)
– DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EM TESE MOSTRADA A MATERIALIDADE -
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Divina Falquetti da Silva,
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos de n.
1001043-29.2021.8.11.0036
.

Aduz o impetrante que a paciente
fora denunciada pelo Ministério Público Estadual como incursa no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, por ter em tese destruído ou danificado vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal, a saber, 15,4037 hectares, bem como destruído ou danificado vegetação de cerrado nativo a corte raso, fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, correspondente a 15,9150 hectares, totalizando, assim, 31,3187 hectares destruídos ou danificados, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 223/DUDSONDON/SEMA/2021.

O Magistrado recebeu a denúncia, alegando a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo o fato enquadrado na conduta descrita no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, o qual descreve como crime ambiental a conduta de:
“Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”.

Argumenta que a Fazenda Baiúka onde o desmatamento fora realizado, está localizada no município de Guiratinga-MT, cuja vegetação típica é de cerrado, conforme faz prova análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel em questão, o qual reconhece que na propriedade a vegetação é de cerrado, assim como Laudo Técnico de Tipologia elaborado pelo órgão estadual do meio ambiente no processo de Licenciamento Ambiental Único.

Sustenta que a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, embasada no Auto de Infração n° 211332819, lavrado pelo órgão estadual do meio ambiente, e recebida pelo d. Juiz singular, em nenhum momento descreveu que a área denunciada é objeto da fiscalização ambiental que constitui em área de preservação permanente da Fazenda Baiúka, nos termos de sua conceituação pela legislação ambiental em vigor.

Assegura que tanto o auto de infração n°. 211332819, como a denúncia formulada pelo
parquet
descrevem “
que houve a destruição ou danificação de vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal, a saber, 15,4037 hectares, bem como pela destruição ou danificação de vegetação de cerrado nativo a corte raso, fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, correspondente a 15,9150 hectares, totalizando, assim, 31,3187 hectares destruídos ou danificados, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 223/DUDSONDON/SEMA/2021
.” (sic).

Argumenta que para a punição do agente pelo crime previsto no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, necessário que a conduta recaia em área de preservação permanente, sendo esta descrita como margens do curso d’água, ao redor de lagoas artificiais, e demais áreas previstas na legislação ambiental como área de preservação permanente. Sendo assim, não é possível a subsunção da suposta conduta praticada pela paciente ao tipo criminal constante na denúncia, por violação ao princípio da tipicidade, vez que não é possível a subsunção do fato descrito na denúncia ao tipo penal, em tese, violado.

Rechaça que para a comprovação do cometimento do crime de destruição de área de preservação permanente, é necessária a demonstração de que o dano/conduta ocorreu efetivamente em área de preservação permanente, levando à sua degradação/destruição, com a realização, inclusive de perícia técnica. O que não ocorreu na denúncia recebida.

Por tais razões, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para:

a)

determinar o trancamento da ação penal e a suspensão da audiência designada para o dia 17 de fevereiro de 2022, até o julgamento definitivo;

b)

A exclusão dos itens II, III, IV, V, VI e VII, da Proposta do Acordo de Não-Persecução Penal, tendo em vista que os mesmos são impossíveis de serem cumpridos pela paciente;

c)

Desvincular a possibilidade de aceitação do Acordo de Não-Persecução ao pagamento de indenização no valor de R$ 18.586,70 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), tendo em vista que de acordo com a legislação ambiental em vigor, a reposição florestal é o instrumento legal para a reparação de uma área irregularmente desmatada, pois tem por finalidade a geração de estoque ou recuperação da cobertura florestal, a qual deverá ser adimplida pela paciente no prazo legal, mediante a aquisição de créditos de reposição florestal no quantitativo de 50,00m3 por hectare de área desmatada sem autorização para áreas localizadas no bioma cerrado, ou, a redução do valor proposto na denúncia, atendendo aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade;

d)

A suspensão e/ou cancelamento do Termo de Embargo n°. 211341886 lavrado pelo órgão estadual do meio ambiente e objeto da presente denúncia, assim como que a manutenção do embargo não constitua em requisito para eventual Acordo de Não-Persecução Penal;

No mérito
requer seja concedida a ordem para o fim de trancamento do processo de no 1001043-29.2021.8.11.0036, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, nos termos do art. 648, I do CPP, em definitivo, por ausência de justa causa e em razão da inépcia da inicial, confirmando a medida liminar concedida, na totalidade.
(Id. 117379958). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 118131490). Informações juntadas (id. 118637973).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente
Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística Luiz Alberto Esteves Scaloppe manifestou-se pela denegação da ordem “
haja vista que se encontram ausentes as hipóteses autorizadoras do trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, quais sejam, a atipicidade manifesta do fato ou quaisquer causas extintivas de punibilidade.”
(id. 120236972).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Divina Falquetti da Silva,
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos de n.
1001043-29.2021.8.11.0036
.

Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:
“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora, assim consignou:

“...
Primeiramente,
cumpre-se informar que a persecução criminal deu-se início com o oferecimento de denúncia pela representante ministerial em face da denunciada, ora paciente, com incurso na conduta tipificada no artigo 38 da Lei n. 9.605/1998, em razão da destruição e danificação de 15,4037 hectares (ha) de vegetação nativa, sob a forma de corte raso dentro de área considerada de reserva legal, bem como a destruição ou danificação de 15.9150 hectares (ha) de vegetação de cerrado nativo à corte raso, fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, totalizando, assim, em 31,3187 hectares (ha) destruídos.

Em cota ministerial, a qual acompanhou a denúncia, o respectivo membro ministerial formalizou proposta de acordo de não persecução penal, bem como requereu outras diligências.

Em seguida, o presente juízo em decisão, sob Id. 70485598, recebeu a supra mencionada denúncia, uma vez que se vislumbrou presentes os requisitos mínimos de autoria e materialidade do delito.

No mesmo ato judicial, esse juízo designou audiência para o dia 17/02/2022, a fim de verificar os pressupostos do respectivo acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A, §4o), indicado em cota ministerial, uma vez que não há óbice para a realização do referido negócio jurídico no decorrer processual.

Devidamente citada e intimada (Id. 71958476), a denunciada, ora paciente, apresentou resposta à acusação nos autos (Id. 74932842), na data de 03/02/2022, bem como, em respeito ao contraditório e ampla defesa, o Ministério Público apresentou sua manifestação nos autos, sob Id. 75611822.

Por fim, cumpre informar, que os autos n. 1001043- 29.2021.8.11.0036 aguardam conclusão para averiguação das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária) ou designação de audiência de instrução, visto que em audiência de proposição do acordo de não persecução penal (realizada em 17/02/2022 - hoje), a ré não aceitou os termos propostos pelo órgão ministerial.

Assim, sendo o que me cumpria prestar a Vossa Excelência, renovo os protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição a outros esclarecimentos que sejam necessários.”
(Id. 118637973).

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do(a) acusado(a) na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a

incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL.
Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado
. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

No caso, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual, sobretudo porque a questão suscitada pelos impetrantes – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – não obteve a plasticidade satisfatória para o encerramento da
persecutio criminis
.

Isso porque, pelas informações encaminhadas, há indícios suficientes de violação a norma contida no art. 38, da Lei no 9.605/98 por parte da paciente, e como bem consignado pelo douto Parecerista, foi juntados aos autos o laudo de infração lavrado pela
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) - Auto de Infração no 211332819, onde consta que
“houve a destruição ou danificação de vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal, a saber, 15,4037 hectares, bem como pela destruição ou danificação de vegetação de cerrado nativo a corte raso, fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, correspondente a 15,9150 hectares, totalizando, assim, 31,3187 hectares destruídos ou danificados, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 223/DUDSONDON/SEMA/2021.”.

Logo, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Ademais, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

Ante ao exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
DIVINA FALQUETTI DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022